Tribunal: TJDFT
Processo: 0813794-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUICIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. SOLICITAÇÃO PENDENTE DESDE JUNHO DE 2023. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a prover meios para a realização de cirurgia de CE - EXERESE DE MAMA SUPRANUMERARIA, no prazo de 99 (noventa e nove) dias corridos ante a classificação de risco azul.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o prazo fixado na sentença proferida é desarrazoado e incompatível com a garantia de direitos fundamentais, porquanto vem aguardando por demasiado tempo (mais um ano) a realização da cirurgia segundo os critérios do sistema de regulação. Aduz que o Enunciado 93 do CNJ dispõe do prazo de 180 dias para realização de cirurgias e tratamentos médicos não urgentes, o qual deve ser observado. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar à parte recorrida que lhe forneça, no prazo máximo de quinze dias, o procedimento cirúrgico de que necessita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em solucionar a razoabilidade da fixação de prazo para realização de procedimento cirúrgico não urgente – azul.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 69233603).
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
6. O Enunciado 93, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
7. No caso em análise, cuida-se de paciente diagnosticado com hipertrofia da mama, classificado pelo sistema de regulação com o código "N62, azul - eletivo", e foi inserido no SISREG, em 30/6/2023, conforme documentos de ID 69233604. Há, nos autos, relatório médico indicando que a enfermidade não apresenta progressão rápida e está estável e sem afetação para realização de suas atividades pessoais, porém aumenta com o ganho de peso. Ademais, não há risco de morte, apesar de risco psíquico com a demora do procedimento e dor (ID 69233604 p. 3).
8. Verifica-se que, a despeito de não constar nos autos relatório médico que indique urgência para realização do procedimento em virtude de eventual risco de agravamento do estado de saúde do paciente, indene de dúvidas a demora excessiva que extrapola a razoabilidade na espera da parte recorrente pela cirurgia adequada e essencial para o restabelecimento da sua saúde e seu bem-estar físico, com significativa melhora na qualidade de vida.
9. A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).
10. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
11. Apesar de o recorrente não pode ser punido pela desídia do poder público em reajustar o sistema de saúde do Distrito Federal para atender a demanda da população, notoriamente vultosa, e que atinge de forma negativa os mais carentes, ferindo, de forma reiterada, seu direito constitucional de acesso à saúde, no caso, restou demonstrado no laudo médico de 12/12/2024 (ID 69233604), que não há risco de morte ou agravamento da enfermidade com o lapso temporal superior a 30 dias. Ademais, não há informações sobre afetação em suas atividades diárias. Destaca-se que o Laudo Médico confirma o quadro de ansiedade/depressão pela questão estética. Logo, como bem firmado na sentença recorrida, existe prioridade no atendimento para os casos de câncer de mama, devido à urgência e, por isso, a demora na realização no procedimento do requerente. Assim, a fixação de prazo máximo de 99 dias para realização do procedimento é razoável e proporcional ante o quadro apresentado pelo recorrente. Precedente: Acórdão 1908399. Destarte, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
12. Gratuidade de justiça deferida.
13. Recurso não provido.
14. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o e 196; Enunciado 93, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908399, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 19/08/2024.